Tribunal: TJES
Processo: 5003186-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003186-45.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no intuito de obter a reforma da r. sentença (I.D 1266138) que nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
HSBC BANK S.A – BANCO MÚLTIPLO
contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
resolveu julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de
“reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 2597/20 para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais, o Município Apelante pretende ver restabelecido o valor da multa aplicada na via administrativa, no montante de R$ 17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) sob alegação de que a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões o Banco Apelado pugnou pela manutenção da sentença na íntegra.

É, no essencial, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 18 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no intuito de obter a reforma da r. sentença (I.D 1266138) que nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
HSBC BANK S.A – BANCO MÚLTIPLO

contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
resolveu julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de “reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 2597/20 para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Município Apelante pretende ver restabelecido o valor da multa aplicada na via administrativa, no montante de R$ 17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) sob alegação de que a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões o Banco Apelado pugnou pela manutenção da sentença na íntegra.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Compulsando os autos, infere-se que o Banco autor foi condenado, na esfera administrativa, ao pagamento de multa no valor de
R$ 17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

Pois bem.

Esclareço que a incidência da multa não foi objeto de irresignação, uma vez que somente o Município de Vitória interpôs recurso quanto à minoração da multa aplicada, razão pela qual analisarei somente a possibilidade de se reduzir o
quantum
fixado a teor da conduta praticada pelo Banco Apelado.

Sendo assim, quanto à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, verifica-se que o Procon Municipal levou em consideração o caráter individual do ato infrativo; que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (
reincidência
) e IV (
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
); e também sua modulação nos termos do at. 41, §2º, do Decreto Municipal 11.738/2003, fundamentação a qual se encontra em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 57.
A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Contudo, em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem, considero, estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

“... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).”

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pelo magistrado
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) que atualizado perfaz o valor de R$38.382,39 (trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa de acordo com as peculiaridades do caso em apreço (espera na fila).

Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

Cumpre dizer que, ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo banco, não houve qualquer significativa vantagem auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

Por fim,

correta a sentença ao condenar o Município nas custas sucumbenciais, eis que não possui isenção pela Lei Estadual nº 9.974/2013.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta ao Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NOVO ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

2.
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pela ré, não houve substancial vantagem auferida no caso, razão pela qual a redução judicial do valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se correta, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.